Tribunal: TJDFT
Processo: 0723984-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA.

1. A competência das Varas da Fazenda Pública está disciplina pelo art. 26, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei no 11.697/2008), sendo de caráter absoluto em razão da pessoa.

2. Tratando-se de ação que tem o Distrito Federal como autor, revela-se impossível o declínio da competência pelo Juízo da Fazenda Pública com fundamento em competência territorial, pelo fato do réu residir em outro Estado.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.